Tribunal: TJDFT
Processo: 0727219-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0727219-43.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ATAIDES MARTINS CORDEIRO IMPETRANTE: EDINALDO BARBOSA DA CRUZ AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de ATAÍDES MARTINS CORDEIRO contra ato do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC (ID 28551523), que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, para preservar a integridade física e psíquica da vítima, além de evitar a reiteração delitiva, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 129, parágrafo 13, do Código Penal (lesão corporal em contexto de violência doméstica), c/c artigo 5o, inciso III, da Lei n.o 11.340/2006 (Proc. no 0720812-12.2021.8.07.0003, Ocorrência Policial no 2355/2021 – DEAM II), em curso no 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia /DF. Sustenta, em síntese, o impetrante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ao argumento de que se trata de crime de menor potencial ofensivo, cuja sanção é de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão, razão pela qual, se condenado, será estabelecido o regime aberto, mais brando, portanto, do que está sendo submetido o acusado, de sorte a evidenciar que, caso seja mantido o seu encarceramento durante toda a instrução, terá ele cumprido sua pena antecipadamente em regime fechado, o que evidencia afronta ao princípio da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana. Acrescenta que, nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, a prisão preventiva está autorizada pela norma inserta no art. 313 do Código de Processo Penal para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, todavia, no caso em tela a ofendida não requereu tais medidas. Por fim, defende que, se a autores de crime inafiançável permite-se responder ao processo em liberdade, não haveria óbice que a mesma benesse fosse concedida a quem comete delito de menor potencial ofensivo. Requer, liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura para que o paciente possa aguardar o deslinde de seu processo em liberdade. No mérito, postula a confirmação da liminar. Feito instruído com documentos. Em 25/8/2021, foi proferido despacho determinado a adequada instrução do writ com a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o que restou atendido no dia 26/8/2021. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Dos documentos que instruem o writ não consta qualquer informação acerca da data da prisão em flagrante do paciente pela prática, em tese, do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal e art. 5o, inciso III, Lei n.o 11.340/2006). Todavia, verifica-se que a sua conversão em preventiva ocorreu em 3/8/2021, para preservar a integridade física e psíquica da vítima e para garantia da ordem pública em face da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, bem como devido ao risco de reiteração delitiva, nos seguintes termos: (...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. O caso em tela se enquadra no art. 313, III, do CPP. Destaco que os fatos reportados no APF são especialmente graves. O autuado foi autuado em flagrante por crime de lesão corporal contra sua companheira. A dinâmica do fato confirmada pelo laudo de exame de corpo de delito demonstra especial agressividade e violência na conduta do autuado. Com efeito, a vítima reporta (e há confirmado no laudo de exame de corpo de delito) que foi atacada pelo autuado por golpe de tesouro na sua cabeça o que gerou inclusive sangramento. A vítima possui, ainda, lesões compatíveis com auto-defesa eis que lesionada no dorso de sua mão. A somar-se à conclusão de que se trata de autuado com personalidade agressiva destaco que o autuado estava em regime domiciliar por cumprimento de condenações por roubo e porte de arma de fogo. A se levar em consideração que o autuado tem acesso a arma de fogo, tenho que sua liberdade alça em elevado risco a vítima e a ordem pública. Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade concreta do crime, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Na espécie, a simples manutenção das medidas protetivas seria insuficiente, no momento, para garantir a incolumidade física da ofendida, bem como a ordem pública. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante ATAÍDES MARTINS CORDEIRO (filho(a) de Adriano Rodrigues Cordeiro e de Gleice Martins dos Santos, nascido(a) em 31/12/1999), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO (...) (ID 28551523) (Grifou-se). Não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, em exame perfunctório, constata-se que a decisão se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, a necessidade de se preservar a integridade física e psicológica da vítima, bem assim evitar a reiteração do paciente na prática de novas condutas delitivas. Com efeito, depois de detido exame das poucas peças colacionadas à impetração e em que pese a declaração da vítima prestada por telefone a servidor no Ministério Público (ID 28455577), noticiando o seu desejo de que sejam revogadas as medidas protetivas de urgência e que pretende reatar o relacionamento com o acusado quando ele for posto em liberdade, entendo que os fundamentos externados na decisão combatida para a manutenção do encarceramento ainda subsistem. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva destacou a periculosidade do paciente, evidenciada por seu histórico na seara delitiva, pois mesmo em “regime domiciliar por cumprimento de condenações por roubo e porte de arma de fogo”, agrediu a vítima violentamente com golpes de tesoura na cabeça. A d. autoridade apontada como coatora ainda consignou que o laudo de exame de corpo de delito atestou que a vítima também apresentou “lesões compatíveis com auto-defesa eis que lesionada no dorso de sua mão”. Diante dessas das circunstâncias, prima facie, nota-se que as atitudes do paciente demonstram periculosidade social e estão a merecer maior rigor da justiça, a fim de demovê-lo da ideia das agressões contra sua companheira. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Importante frisar que os crimes cometidos no contexto de violência doméstica geram desordem no meio social, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social e abalam a integridade psicológica da ofendida, além de colocar em risco a ordem pública, a qual necessita ser resguardada. Ademais, insta salientar que, em consulta ao Processo Judicial Eletrônico da 1a Instância, observou-se que a denúncia pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (129, § 13, c/c art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06) foi recebida em 17/8/2021. Destarte, à primeira vista, as medidas cautelares, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão de reiteração delitiva, o que indica o seu destemor diante da atuação estatal, visto que, mesmo já tendo sido condenado anteriormente pela prática de crime violento, voltou a delinquir enquanto cumpria sua pena em regime domiciliar ao agredir sua companheira. Por fim, ressalte-se que a prisão cautelar possui natureza processual e previsão legal, de sorte que, encontrando-se devidamente fundamentada a decisão constritiva, não há que se falar em afronta aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana. Logo, em cognição sumária, tenho que a fundamentação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física e psicológica da ofendida encontra amparo na gravidade concreta do delito e na periculosidade do paciente Portanto, em análise perfunctória, entendo que a decisão atacada está suficientemente fundamentada para manter a prisão preventiva do paciente, em face da presença dos seus pressupostos e requisitos dispostos nos arts. 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 27 de agosto de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR